Tribunal: CARF
Processo: 10640.721627/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. NÃO CONHECIMENTO
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para apresentação de documentos relacionados pelo fisco e apresentou toda a documentação que entendeu pertinente.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, restando evidenciado que o autuado compreendeu o motivo do lançamento, não há que se falar em nulidade não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a demonstração da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma individualizada, da origem dos valores depositados em conta do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE DA LEI.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721627/2011-87
ACÓRDÃO
1002-003.878 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEMETRIUS VEICULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
NÃO CONHECIMENTO
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos relacionados pelo fisco e apresentou toda a
documentação que entendeu pertinente.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, restando evidenciado que o autuado compreendeu o motivo
do lançamento, não há que se falar em nulidade não ensejando qualquer
nulidade por cerceamento de defesa.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável,
conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o
fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o
nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica
legalmente estabelecida.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.878 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721627/2011-87
2
ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada,
conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. NÃO
OCORRÊNCIA.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a demonstração da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma
individualizada, da origem dos valores depositados em conta do
contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE DA LEI.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer no que diz respeito à
inconstitucionalidade da legislação tributária; em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.878 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721627/2011-87
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida no Acórdão 16-
82.622, pela 14a Turma da DRJ/SPO, que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito
tributário exigido.
O presente processo decorre de Autos de Infração (fls. 449/484), lavrados em
25/04/2011, relativos ao ano-calendário 2007, referentes ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e tributação reflexa da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS),
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 485/499):
 Omissão de receitas vinculadas a comissões
O sujeito passivo, em relação aos valores recebidos a título de comissão
(discriminados no Anexo 1), não emitiu notas fiscais de prestação de
serviços, não os escriturou como receita na contabilidade (Livro Diário de
2007, registrado na Junta Comercial de Minas Gerais sob o n° 99024004 em
06/02/2009) não os declarou na DIPJ (Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica) e, sobre eles, não recolheu os tributos
pertinentes. Trata-se, portanto, de omissão de receita na atividade de
prestação de serviços e estes valores estão tributados, nesta fiscalização,
com base no artigo 528 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
 Omissão de receitas vinculadas a créditos bancários não comprovados
Uma vez que o sujeito passivo foi regularmente intimado, mediante
documentação hábil e idônea, a comprovar a origem dos recursos
creditados em suas contas bancárias (discriminados individualizadamente no
anexo do Termo de Intimação Fiscal n° 01) e não tendo logrado êxito, como
anteriormente explicado, fica caracterizada a presunção legal de omissão de
receitas, conforme o disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 26/04/2011
(fl. 451) e em 26/05/2011 apresentou impugnação (fls. 502/512), onde alega, em síntese, o
seguinte:
 Que é empresa que atua no segmento de compra e venda, e venda em
consignação de automóveis usados, e que esse seguimento econômico
permite a equiparação da compra e venda de veículos à venda por
consignação, conforme dispõe o art. 5o da Lei n o 9.716/98;
 Afirma que, como consequência lógica, a movimentação financeira é em
muito superior à receita declarada, haja vista que uma equivale ao
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.878 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721627/2011-87
4
somatório dos valores de venda dos automóveis (receita bruta), ao passo
que a outra é a diferença entre a compra e a venda (receita líquida);
 Assevera que a fiscalização deveria ter apurado os valores do custo de
composição do acervo de veículos existente em 01/01/2007 e que a forma
como realizado causou graves distorções sobre a licitude das atividades
desenvolvidas;
 Argumenta que a sua atividade é complexa e não permite a determinação
de um padrão nas suas operações. A venda pode ser à vista ou mediante
financiamento, integral ou parcial. Em alguns casos existe adiantamento
sobre o valor do automóvel consignado, ou, ainda, o pagamento da
consignação mediante a dação de outro veículo, repasses de cheques de
terceiros, portanto, o trabalho da auditoria impõe uma certa flexibilidade,
pois é impossível a conciliação bancária com o grau de precisão exigido pelo
Auditor-Fiscal;
 Aduz que todos os veículos colocados à venda foram objeto de nota fiscal de
entrada em consignação e, quando da sua venda, era tirada uma nota fiscal
de prestação de serviço contra o cliente consignatário;
 Fala da boa-fé e que a multa de 75% é muito penosa;
 Requer a nulidade do lançamento em função da ausência de requerimento e
análise de documentação indispensável para o desenvolvimento da
atividade fiscal, os extratos bancários, notas fiscais e demais documentos
relativos ao acervo de veículos existente quando do início do período
fiscalizado, ou que seja declarada a improcedência dos lançamentos.
A 14a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa do Acórdão no 16-82.622 (fls. 904/938) a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do
ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em
nulidade da autuação.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.878 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721627/2011-87
5
Exame
na
esfera
administrativa.
Impossibilidade.
Reconhecimento
de
inconstitucionalidade encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei,
apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PROVA. PRECLUSÃO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo, deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentada nas hipóteses expressamente previstas no rito
do Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores não
contabilizados, creditados em conta de depósito mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos movimentados.
Na falta dessa comprovação, incide a presunção legal de omissão de receita
estatuída no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL, ao PIS, e à COFINS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, em 25/06/2018 (fls.
950) e, inconformada com a decisão prolatada, em 23/07/2018, apresentou Recurso Voluntário
(fls. 953/962), onde repisa todos os argumentos anteriormente apresentados.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.878 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721627/2011-87
6
Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à
inconstitucionalidade de legislação tributária, tendo em vista o entendimento sumulado perante
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:

Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.

Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário.

Nulidade do Lançamento
A Recorrente traz toda a complexidade das operações da empresa e alega a
nulidade do Lançamento sob o argumento de que a Fiscalização não analisou toda a
documentação indispensável para o desenvolvimento da atividade fiscal, incluindo extratos
bancários, notas fiscais e demais documentos relativos ao acervo de veículos existente quando do
início do período fiscalizado.
Nesse ponto, inicialmente se faz destacar que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal e estabelece as causas da nulidade dos atos
administrativos, traz as causas de nulidade do ato administrativo de lançamento, nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Diante da norma referida, necessária a contextualização dos fatos.
Durante todo o procedimento fiscal ocorreram várias intimações ao contribuinte
para que apresentasse documentos que comprovassem as operações realizadas durante o ano de
2007, o que foi respondido, conforme petições adunadas aos autos.
Após a análise das respostas do contribuinte e dos documentos anexados, a
fiscalização constatou a existência de Omissão de Receita Vinculada a Comissões e Omissão de
Receitas vinculadas a créditos bancários de origem não comprovada.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.878 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721627/2011-87
7
Conforme bem destacou a DRJ, foi oportunizado ao contribuinte manifestar-se e
apresentar tudo que entende como prova de suas alegações. Todas as ocorrências que se
relacionam a comprovação solicitada cabe ao contribuinte oportunamente a apresentação de
livros e documentos. A escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte, quando
apresentada na forma exigida, obedecidas as formalidades necessárias e obrigatórias, com os
respectivos documentos de suporte e de acordo com a legislação de regência.
Constata-se que o ato administrativo de lançamento foi devidamente motivado
pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação
fiscal, realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos
pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, não ensejando qualquer nulidade.
Nesses termos, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Consoante já destacado, o contribuinte procura sempre demonstrar que agiu de
boa-fé, tanto que apresentou vários documentos comprobatórios de suas atividades e enfatiza
que, devido as várias formas como os negócios são concretizados, o trabalho da auditoria impõe
uma certa flexibilidade, em face das exigências de conciliação bancária com os negócios
realizados.
No entanto, é necessário pontuar que a infração fiscal independe da intenção do
agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Assim, ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o
nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida (art.
113, § 1o e 114 do CTN), cabendo à autoridade administrativa, em face do princípio da legalidade,
a constituição do crédito tributário pelo lançamento, nos termos dispostos no art. 142 do CTN.
No caso em análise, a Autoridade Fiscal, após a análise dos documentos
apresentados e dos extratos requisitados às instituições financeiras, constatou pagamentos a
crédito em conta corrente e, diante da minuciosa auditoria, verificou tratar-se de comissões
decorrente da intermediação de serviços para obtenção de financiamento para a compra de
veículos.
Os valores líquidos creditados nas contas bancárias foram elencados pela
autoridade fiscal no Anexo I do Relatório Fiscal relativo à Omissão de Receita Vinculada a
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.878 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721627/2011-87
8
Comissões. Os valores identificados nas contas bancárias que não pertenciam à contribuinte (com
histórico de TED para o Center Car Shopping), foram excluídos das receitas apuradas como
omissão.
Em relação aos valores recebidos a título de comissão, o contribuinte não emitiu
Notas Fiscais de prestação de serviços, não escriturou como receita na contabilidade, não declarou
na DIPJ e não recolheu os respectivos tributos. Nesse contexto, constatou-se a omissão de receita
na atividade de prestação de serviços tributados com base no art. 528 do RIR/1999.
Dessa forma, no decorrer do procedimento fiscal cabe ao contribuinte esclarecer e
comprovar os fatos que envolvam a sua atividade, não sendo permitida à Fiscalização qualquer
tipo de “flexibilização” pleiteada pelo contribuinte, na medida em que a atividade do lançamento
é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional, nos exatos termos do parágrafo
único do artigo 142 do CTN.
As comissões recebidas, embora devidamente comprovadas através de documentos
e confirmadas na DIRF, não foram oferecidas à tributação. A Recorrente, embora tenha destacado
todos esses aspectos gerais, não trouxe aos autos a prova da tributação dos valores, ressaltando-
se que o IRRF foi devidamente abatido pela Fiscalização.
Com relação aos depósitos bancários, no exercício da sua competência, o agente
fiscal intimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos relacionados no anexo da
referida intimação. Realizou as verificações com base em toda a documentação disponibilizada e,
após a análise, a Fiscalização constatou que a empresa fiscalizada não conseguiu, com base em
documentos hábeis, comprovar a origem dos recursos e a natureza da operação para os créditos
discriminados na planilha que constitui o Anexo 2.
A presunção de omissão de receitas com base nos depósitos bancários encontra-se
disposta em lei e poderá ser utilizada pela fiscalização, diante de determinadas circunstâncias,
conforme será demonstrado.

Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
O legislador federal estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, caracterizada em virtude da existência de depósitos bancários em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua origem, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, senão vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.878 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721627/2011-87
9
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

Referida regra presume a existência de rendimento tributável, invertendo-se, por
conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos valores depositados
a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
a referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.878 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721627/2011-87
10

Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
A Recorrente afirma que restaram comprovadas as operações, entretanto,
compulsando todo o arcabouço probatório dos autos, constata-se que o contribuinte não
conseguiu vincular os documentos com os depósitos tidos como de origem não comprovada.
Como bem ressaltou o Fiscalização no Relatório:

para alguns créditos não foram apresentados quaisquer documentos;
para muitos créditos, não foram emitidas todas as notas fiscais exigidas pela
legislação, faltando a nota fiscal de serviço (comissão pela venda) ou as notas
fiscais de entrada e saída;
para os créditos efetuados por instituições financeiras, cuja natureza o
contribuinte identificou como liberação do valor financiado na venda em
consignação ou intermediação, não foi demonstrado o efetivo repasse do valor
creditado ao proprietário/vendedor e não foi identificado o mutuário do
financiamento, que neste tipo de operação deveria ser o comprador do veículo;
para os créditos efetuados pelo comprador do veículo, cuja natureza o
contribuinte identificou como pagamento do veículo adquirido na venda em
consignação, não foi demonstrado o efetivo repasse do valor creditado ao
proprietário/vendedor.

Esclarece ainda que:

Em uma operação de venda em consignação, o correto é emitir uma nota
fiscal de entrada, quando o veículo é entregue pelo proprietário ao lojista.
Quando o veículo é vendido, deve ser emitida uma nota fiscal de saída, para
registrar a saída do bem do estoque, e uma nota fiscal de prestação de serviço,
relacionada à comissão cobrada sobre a venda. Documentação vinculada à
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.878 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721627/2011-87
11
movimentação bancária também deve ser arquivada, a fim comprovar toda a
operação. Nos casos de valores financiados, que transitem pela conta bancária da
empresa, deverá existir documento que identifique o mutuário (comprador do
veículo), bem como documentação (cópia de cheque, comprovantes de
transferências e recibos) que comprovem que o pagamento efetuado pela
instituição financeira foi repassado ao vendedor.
Concluiu-se que para os créditos bancários listados no anexo 2, embora o
contribuinte, em muitos casos, tenha indicado a origem dos mesmos, apresentou
informações desamparadas de documentos que as embasassem e que
comprovasse toda a operação. Faltaram documentos que efetivamente
vinculassem os valores dos créditos às notas fiscais apresentadas, nos casos em
que foram emitidas.

É certo que, conforme reiteradamente ressaltado pela Recorrente, na atividade
empresarial exercida pela empresa existem complexidades operacionais, devidamente
esclarecidas, que devem ser analisadas e levadas em consideração. Entretanto, a complexidade
operacional reforça a necessidade de haver, por parte da empresa, uma maior organização
contábil, fiscal e documental, objetivando respaldar as operações efetivamente ocorridas.
A forma como são realizados os negócios dentro da sua atividade não exime a
contribuinte de cumprir suas obrigações contábeis e fiscais, de forma a demonstrar o
cumprimento de suas obrigações tributárias.
Não há no presente caso uma correlação clara de valores tidos como não
comprovada a origem, com a documentação adunada aos autos. A razoável correspondência de
valores e datas deve ser feita em linguagem de provas de modo a respaldar as razões alegadas
pela empresa contribuinte, o que não foi demonstrado de forma clara e precisa.
A Recorrente não apresenta razões adicionais ou procura demonstrar, em sua peça
Recursal, um esforço probatório para a comprovação da origem dos depósitos, se limita a reiterar
todos os argumentos apresentados na impugnação.
Dessa forma, em face do contexto probatório, entendo que não assiste razão à
contribuinte, devendo ser mantido o lançamento.

Da Multa aplicada
Segundo o contribuinte, a multa aplicada é confiscatória e excessiva, devendo ser
declarada indevida.
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.878 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721627/2011-87
12
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

Desta forma, resta clara a legitimidade da aplicação da multa, nos termos dispostos
em lei, não cabendo qualquer análise acerca da aplicação do princípio da razoabilidade, ou do não
confisco, para afastar aplicação de legislação vigente, tendo em vista que o controle de
constitucionalidade é vedado à Administração Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder
Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos
constitucionais, sendo referidos argumentos inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma expressa
acerca do tema:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, que no seu art. 98, veda afastar a aplicação de lei:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, rejeitar
a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.878 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721627/2011-87
13

Fl. 977
DF CARF MF
Original